Tribunal: STF
Processo: ARE 1392762
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Quarta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 7, p. 3):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE RPV NO VALOR DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL 5.475/2015. APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL 3.624/2005. 1. O eg. Conselho Especial do TJDFT, em 05 de abril de 2016, julgou procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2 para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.º 5.475, de 23/04/2015, que elevou para 40 salários mínimos o valor das obrigações de pequeno valor, por ofensa ao artigo 71, § 1º, III, IV e V, e ao artigo 100, IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 2. Padecendo a Lei 6618/2020 do mesmo vicio formal e declarada sua inconstitucionalidade em controle incidental, aplica-se à espécie a Lei Distrital 3.624/2005, que definiu como obrigação de pequeno valor aquelas que não excedam a 10 (dez) salários mínimos. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.”



    Os embargos de declaração opostos não foram providos (eDOC 9).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 1º; 2º; 61, §1º, a e e; 84, II, III, VI, a; 100, § 3º e § 4º; e 165 da Constituição da República.



    Nas razões do recurso, alega-se que (eDOC 11, p. 6-7):



    “Logo, é evidente a natureza processual de normas que disponham sobre obrigações de pequeno valor, porquanto compõem a sistemática de pagamento de títulos judiciais devidos pela Fazenda Pública. Com efeito, os efeitos das OPVs no planejamento orçamentário dos entes federados não interferem no caráter da norma, não sendo outro, aliás, o entendimento da Procuradoria-Geral da República – PGR, no parecer exarado na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.706/RN, de relatoria da e. Ministra Rosa Weber, assim ementado, verbis:



    (...)



    Destarte, possuindo a Lei Distrital n. 6.618/2020 natureza processual, forçoso é reconhecer a plena possibilidade de iniciativa parlamentar na sua proposição, não havendo falar em qualquer vício de iniciativa, pois não gera ela, por si só, qualquer aumento da despesa pública. Reforça este argumento, o fato de que, em sendo expedida uma requisição de pequeno valor, não estará ela sujeita ao regime de inclusão prévia na Lei Orçamentária Anual (LOA), ex vi do disposto no art. 100, § 3º, da CRFB/88, o que demonstra que a norma em foco não possui natureza orçamentária, seja porque não integra a Lei Orçamentária Anual, seja porque não se insere no rol das matérias que devem ser tratadas na Lei de Diretrizes Orçamentária e do Plano Plurianual, únicos diplomas que se submetem à iniciativa privativa do Poder Executivo, ex vi do afrontado art. 165, da CRFB/88,”



    A Vice-Presidência do TJDFT inadmitiu o extraordinário por concluir presente o óbice da Súmula 280 do STF (eDOC 17).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, em sede de cumprimento de sentença, asseverou que (eDOC 7, p. 10-11 ):



    “Agiu com acerto o MM. Juiz a quo ao declarar, de forma incidental, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital nº 6.618/2020 (altera a Lei nº 3.624/2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal).



    Isso porque a competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, conforme já decidido por ocasião da apreciação da Lei Distrital nº 5.475/2015, que elevava para 40 salários mínimos o valor das obrigações de pequeno valor, e que foi declarada inconstitucional por vício formal pelo eg. Conselho Especial do TJDFT, em 05 de abril de 2016, quando julgou procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2:



    (...)



    Ocorre que a Lei Distrital nº 6.618/2020 (altera a Lei nº 3.624/2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal) também padece do mesmo vício formal, uma vez que é de autoria parlamentar, sendo aplicável à espécie, portanto, a Lei Distrital 3.624/2005, que definiu como obrigação de pequeno valor aquelas que não excedam a 10 (dez) salários mínimos.



    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no sentido da inconstitucionalidade da Lei Distrital nº 6.618/2020, encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE 1.414.943-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 02.03.2023). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO INDEVIDA DA TESE FIRMADA NO TEMA 792-RG. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No Tema 792-RG, discutiu-se as consequências da Lei Distrital 3.624/2005, que reduzira o teto referente à Requisição de Pequeno Valor para débito igual ou inferior a 10 (dez) salários mínimos. O debate ocorreu, portanto, sob a perspectiva do direito adquirido à incidência do Regime de RPV nos casos transitados em julgado anteriormente ao surgimento da norma distrital que reduzisse o valor, em face do princípio da segurança jurídica. 2. A Repercussão Geral – Tema 792 – aceita por essa SUPREMA CORTE apontou a discussão específica da redução do valor: “Possibilidade de aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso”. 3. A tese fixada no TEMA 792 não se aplica à presente hipótese, onde se discutem as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. Observa-se, desse modo, contextos fático e jurídico absolutamente distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, especialmente porque se referem a diplomas legais diferentes. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl 51.830-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.04.2023). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 792-RG. OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO PELA PRIMEIRA TURMA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial com a finalidade de suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. 2. No julgamento dos agravos interpostos nas Rcls 54.470, 55.038, 55.043, 56.217, pela Primeira Turma desta Corte, prevaleceu o entendimento de que a tese fixada no Tema 792 da repercussão geral não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital nº 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos. 3. O princípio da colegialidade impõe a observância das decisões tomadas pela Turma, de modo que se passa a adotar o entendimento firmado no referido julgamento, embora tenha ficado vencido naquela ocasião. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para julgar procedente a reclamação” (Rcl 52.551-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.03.2023). 



    Por oportuno, extraio os seguintes trechos do voto condutor do acórdão proferido no ARE 1.361.600-AgR-ED, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.05.2022:



    “Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 



    No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. Ou seja, esta SUPREMA CORTE debateu a possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso. 



    A controvérsia estava restrita, portanto, à natureza jurídica – se processual ou material – de lei local que diminuiu o limite de valor para o RPV. 



    (...)



    No Recurso Extraordinário ora em análise (RE 1.361.600), o acórdão recorrido afastou a aplicação da Lei Distrital 6.618/2020 (de iniciativa do Poder Legislativo), que aumentou o limite para expedição do RPV de 10 para 20 salários mínimos, ao fundamento de que a norma está eivada de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, uma vez que compete ao Poder Executivo dispor sobre matéria orçamentária. A propósito, veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido (Fls. 5-, Doc. 2): 



    (...)



    Assim, revendo posicionamento anterior, filio-me à tese no sentido de que o Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. 



    Observam-se, desse modo, contextos fático e jurídico absolutamente distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, especialmente porque se referem a diplomas legais diferentes. 



    A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 



    É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 



    (...)



    Ante todo o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV.” 



    Destaco, ainda, a ementa da decisão monocrática proferida no RE 1.412.762, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 28.02.2023:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. AUMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO”. 



    Nesse mesmo sentido, asseverou o Ministro Alexandre de Moraes, na decisão monocrática prolatada no ARE 1.383.581, DJe 23.08.2022, cujos trechos transcrevo, a seguir:



    “No Recurso Extraordinário (Vol. 7), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ELIANE CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS THIVIERGE alega que o acórdão recorrido violou os arts. 1º; 2º; 61, §1º, “a” e “e”; 84, II, III, VI, “a”; 100 §§ 3º e 4º; e 165, da Constituição Federal, defendendo, em suma, a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 para fins de expedição de requisição de pequeno valor. Aduz que, em sede de cumprimento de sentença, houve a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. Irresignada, afirma que interpôs o presente Agravo de Instrumento, que foi desprovido pelo Tribunal de origem ao fundamento de que a Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, incorreu em vício de iniciativa, uma vez que compete ao Poder Executivo a iniciativa de lei que se refere à matéria orçamentária. 



    Aponta equívoco do acórdão recorrido, pois a lei impugnada versa sobre matéria processual, não havendo que se falar, portanto, em vício de iniciativa. Reforça esse argumento, aduzindo que “a norma em foco não possui natureza orçamentária, seja porque não integra a Lei Orçamentária Anual, seja porque não se insere no rol das matérias que devem ser tratadas na Lei de Diretrizes Orçamentária e do Plano Plurianual, únicos diplomas que se submetem à iniciativa privativa do Poder Executivo, ex vi do afrontado art. 165, da CRFB/88” (Vol. 7, fls. 7-8). 



    Sustenta que as limitações à iniciativa de lei pelo Poder Legislativo são taxativas, não podendo ser ampliadas, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/1988). 



    Por fim, afirma que os artigos 61, §1º, “a” e “e”; 84, II, III, VI, “a”, e XXIII; e 165 da CRFB/1988 foram aplicados de forma equivocada pelo Tribunal de origem,”visto que não há no texto constitucional qualquer dispositivo que expressamente contemple como de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo os projetos de lei que disponham sobre o patamar das OPVs devidas pelo Estado para fins de pagamento sem precatório, devendo prevalecer o princípio geral da legitimação concorrente para a instauração do processo de formação das espécies legislativas” (Vol. 7, fl. 9). 



    (...)



    Em nova análise da matéria, o Tribunal local afastou a incidência ao caso do Tema 792 da repercussão geral, aduzindo que “a discussão nos autos se deu sobre a perspectiva da constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 e não sobre a natureza da lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório, tese objeto do RE 729.107. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no processo àquela debatida no Tema 792”. Ato contínuo, determinou a remessa dos autos a esta CORTE (Vol. 17, fl. 8). É o relatório. Decido. 



    Conforme acima narrado, trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 



    No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 



    Ou seja, esta SUPREMA CORTE debateu a possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso.



    A controvérsia estava restrita, portanto, à natureza jurídica – se processual ou material – de lei local que diminuiu o limite de valor para o RPV. 



    (...)



    No Agravo em Recurso Extraordinário ora em análise (ARE 1.383.581), o acórdão recorrido afastou a aplicação da Lei Distrital 6.618/2020 (de iniciativa do Poder Legislativo), que aumentou o limite para expedição do RPV de 10 para 20 salários mínimos, ao fundamento de que a norma está eivada de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, uma vez que compete ao Poder Executivo dispor sobre matéria orçamentária. A propósito, veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 6, fl. 7): 



    (...)



    Assim, revendo posicionamento anterior, filio-me à tese da Presidência do TJDFT, no sentido de que não há qualquer dúvida de que a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. Observam-se, desse modo, contextos fático e jurídico absolutamente distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, especialmente porque se referem a diplomas legais diferentes. 



    A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 



    É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares.



     (...)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV”. 



    Registro que tal decisum foi confirmado em sede de agravo regimental (Sessão Virtual de 03.11.2022) e de embargos de declaração (Sessão Virtual de 22.02.2023) pela Primeira Turma desta Corte. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos dos artigos 932, V, “b”, do CPC e 21, § 2º, do RISTF, de acordo com a jurisprudência do STF, reconhecer a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, “para fins de expedição de requisição de pequeno valor referente ao crédito da recorrente” (eDOC 11, p. 9), conforme requerido no apelo extremo. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



     Ministro EDSON FACHIN



     Relator



    Documento assinado digitalmente